Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717283-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação, feita na petição de ID 60746050, de perda superveniente do objeto Brasília, 25 de junho de 2024 17:28:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador